Tribunal: TJES
Processo: 0017107-31.2015.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Provas em geral
Data de julgamento: 2023-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0017107-31.2015.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
APELADO: EDUARDO VIEIRA GOMES e outros
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. CIRURGIA AUDITIVA. PROFISSIONAL NÃO CREDENCIADO. CUSTEIO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017).

2. Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda as matérias e provas suscitadas pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia;

3. Recurso conhecido e rejeitado.

Vitória,
11 de julho de 2023
.

RELATOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº 0017107-31.2015.8.08.0035

Embargante: Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico

Embargado: Eduardo Vieira Gomes e outro

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de embargos de declaração opostos por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra o acórdão (ID 5032053) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (ID 5221866), o embargante, para fins de prequestionamento, sustenta ocorrência de error in procedente, sob o argumento de que a conclusão do acórdão violou o art. 12, VI, da Lei n. 9.656/98

Sem contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 22 de junho de 2022.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Os embargos declaratórios possuem efeito devolutivo restrito, de forma que o reexame da matéria está limitado à ocorrência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado atacado, conforme prescrito no art. 1.022 do CPC/2015. E, ainda quando manejados com a finalidade de prequestionamento, os embargos de declaração não podem ser acolhidos se ausente qualquer vício no julgado embargado. (EDcl no AgRg no REsp 1620209/RS, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 30/03/2017, DJe 07/04/2017)

Inexiste qualquer vício embargável no acórdão em apreço, porquanto este órgão jurisdicional considerou toda as matérias e provas suscitadas pelas partes, pronunciando-se expressamente em relação àquelas pertinentes e suficientes para solução da controvérsia.

A despeito da previsão de reembolso nos limites do contrato previsto no inciso VI do art. 12 da Lei 9.656/98, o voto condutor esclareceu as expcionalidade do caso, consignando que

[...] “
N
o caso, restou demonstrada a peculiaridade da situação em impõe o custeio do tratamento
do apelado
fora a rede credenciada, tendo em vista que três médicos associados
o
atenderam, recusando, no entanto, assumirem o seu acompanhamento, indicando como profissional de referência do médico
Juarez M. Avelar,
cujo atendimento faz em São Paulo.

A primeira fase do tratamento chegou a ser autorizado pela cooperativa médica, porém, limitou o valor de cobertura à sua tabela de honorários, o que foi insuficiente para custeio, motivando o requerimento judicial.

A apelante, por sua vez, limitou-se a apresentar lista de profissionais associados, não indicando quais deles teriam se habilitado para a complexidade do tratamento do apelado, o que seria
sua responsabilidade
diante da expressa inversão
do ônus da prova
”. [...]

Desta forma, ainda que para fins de prequestionamento, os argumentos apresentados pelos embargantes retratam apenas mero inconformismo, buscando meios de rediscutir a matéria já decidida.

Diante do exposto,
r
ejeito os embargos de declaração.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 11/07/2023

Desembargador Substituto José Augusto Farias de Souza: voto para acompanhar.